Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.